Tribunal: TJSP
Processo: 0006635-88.2014.8.26.0007
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-03
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - CRIMES DE TRÂNSITO - HOMICÍDIO CULPOSO - Autoria e materialidade do delito comprovadas - Imprudência do réu demonstrada - Condenação devida - Penas e regime prisional fixados com critério e corretamente - Redução, no entanto, da pena alternativa de prestação pecuniária que se faz necessária, ante a falta de comprovação da real condição financeira do acusado - Recurso

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - CRIMES DE TRÂNSITO - HOMICÍDIO CULPOSO - Autoria e materialidade do delito comprovadas - Imprudência do réu demonstrada - Condenação devida - Penas e regime prisional fixados com critério e corretamente - Redução, no entanto, da pena alternativa de prestação pecuniária que se faz necessária, ante a falta de comprovação da real condição financeira do acusado - Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000814756
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 0006635-88.2014.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante SÉTIMO DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Deram parcial provimento ao recurso apenas para reduzir o valor da
pena alternativa de prestação pecuniária para 01 (um) salário mínimo;
preservada, quanto ao mais, a sentença recorrida. V.U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente) e FRANCISCO
BRUNO.
São Paulo, 3 de outubro de 2020.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0006635-88.2014.8.26.0007 - Comarca de São Paulo
2/6
Apelação Criminal no 0006635-88.2014.8.26.0007
Juízo de origem: 1a Vara Criminal do Foro Regional de Itaquera - Comarca
da Capital - SP
Apelante: Sétimo dos Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juíza de 1a Instância: Alice Galhano Pereira da Silva
Voto no 14.418
APELAÇÃO CRIMINAL - CRIMES DE TRÂNSITO - HOMICÍDIO
CULPOSO - Autoria e materialidade do delito comprovadas -
Imprudência do réu demonstrada - Condenação devida - Penas
e regime prisional fixados com critério e corretamente -
Redução, no entanto, da pena alternativa de prestação
pecuniária que se faz necessária, ante a falta de comprovação
da real condição financeira do acusado - Recurso parcialmente
provido.
Cuida-se de recurso de apelação da sentença de fls. 148/152,
cujo relatório se adota, que julgou procedente a ação penal e condenou o réu
Sétimo dos Santos como incurso nas penas do artigo 302, parágrafo único,
inciso IV, da Lei no 9.503/97 (CTB), a cumprir, em regime inicial aberto, 02 (dois)
anos e 08 (oito) meses de detenção, além da suspensão da habilitação para
dirigir veículo automotor pelo prazo de 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias; tendo-
lhe sido substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos,
consistentes em prestação de serviços à comunidade em local a ser
oportunamente definido pelo Juízo da Execução; e prestação pecuniária de 03
(três) salários mínimos à família da vítima.
Inconformado, o réu apela buscando a absolvição por
insuficiência de provas. Alega que foi induzido a erro, porque o caminhão que
seguia na faixa à esquerda permitiu que ele entrasse à sua frente, para, então,
convergir à esquerda na Rua Botuporã. No entanto, a motocicleta da vítima

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0006635-88.2014.8.26.0007 - Comarca de São Paulo
3/6
ultrapassou irregularmente o caminhão e colidiu contra o ônibus (fls. 164/169).
O recurso foi recebido (fl. 161) e regularmente contrariado
(fls. 173/175).
A
Procuradoria
Geral
de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento do recurso (fls. 182/184).
É o relatório.
O recurso procede em parte, apenas para reduzir a pena
alternativa de prestação pecuniária.
Ficou demonstrado nos autos que o apelante Sétimo dos
Santos, por volta de 08h50 do dia 13 de março de 2014, no cruzamento da
Avenida Jacu-Pêssego (Nova Trabalhadores), sentido Itaquera, com a Rua
Botuporã, na cidade e Comarca de São Paulo/SP, praticou, na direção de veículo
automotor (o ônibus VW/Neobus Thunder, de placas ELQ-8241), homicídio
culposo da vítima José Luís de Oliveira.
A materialidade do delito está consolidada pelos boletins de
ocorrência de fls. 04/06, 07/08 e 63/66, e pelo exame necroscópico de fls. 46/47 -
que concluiu que a vítima faleceu em decorrência de "hemorragia interna aguda
traumática com traumatismo tóraco-abdominal fechado e explosão do fígado",
além da prova oral coligida.
A autoria é igualmente incontroversa.
Na delegacia, o acusado informou que era motorista de
transporte coletivo há mais de 40 (quarenta) anos, e que nunca se envolveu em
acidente com resultado morte. Aduziu que, no dia dos fatos, trafegava pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0006635-88.2014.8.26.0007 - Comarca de São Paulo
4/6
Avenida Jacu-Pêssego, na terceira faixa (da direita para à esquerda), e sinalizou
que iria entrar na Rua Botuporã, à esquerda.
O caminhão que vinha pela quarta faixa (à sua esquerda
portanto), sinalizou permitindo a passagem, e, ao entrar na frente do caminhão,
seguiu à esquerda, para convergir à esquerda, na Rua Botuporã, quando então
foi atingido pela motocicleta, que ultrapassou o caminhão pela esquerda, dentro
da mesma faixa. Explicou que parou, acionou socorro para o motoqueiro, com
quem inclusive conversou. Ele reclamava de dores no abdome, e, de repente,
caiu desacordado (cf. declarações de fl. 98).
Em juízo, foi declarado revel, e deixou de confirmar a sua
versão para os fatos (cf. audiência realizada por meio audiovisual a fl. 142).
O policial Rafael Leiva, que ocorreu a ocorrência, pouco se
recordou dos fatos. Disse que o acidente se deu porque o condutor do ônibus ia
virar à esquerda, na Rua Botuporã, e a motocicleta colidiu contra o ônibus. Não
soube dizer quem foi imprudente, se o motociclista ou o motorista do coletivo (cf.
audiência realizada por meio audiovisual a fl. 142).
Em solo policial, entretanto, narrou que, ao chegar no local do
acidente, a vítima era socorrida pelo helicóptero da PM, e, em contato com o réu,
ele contou que ambos seguiam na via, no mesmo sentido, estando o motociclista
do seu lado esquerdo. Disse que, ao virar à esquerda, para entrar no acesso,
"acabou 'fechando' o motoqueiro" (cf. declarações de fl. 62).
Note-se que o apelante não mencionou tal versão envolvendo
outro veículo, nem ao militar que atendeu a ocorrência, nem à delegada de
polícia. O que consta do histórico dos boletins de ocorrência é que o acusado
trafegava pela Avenida Jacu-Pêssego (ou Nova Trabalhadores), sentido
Guarulhos/SP, quando deu seta para entrar à esquerda, na Rua Botuporã, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0006635-88.2014.8.26.0007 - Comarca de São Paulo
5/6
vendo o motociclista se aproximar (fls. 63/66 e 04/06).
Impossível não se pensar que a versão do acusado
envolvendo o motorista do caminhão não foi inventada por ele quando ouvido
perante a autoridade policial, mais de 03 (três) anos e 06 (seis) meses depois do
fato, a fim de atribuir culpa exclusiva à vítima.
Embora não tenha sido realizado laudo pericial no local do
acidente, tem-se que, no mínimo, o ônus de provar tal história era da defesa, por
força do disposto no artigo 156 do Código de Processo Penal, o que não foi feito.
Forçoso reconhecer, portanto, que, na verdade, o réu não
agiu com a devida cautela, como bem exige o artigo 28 da Lei no 9.503/97 (CTB),
desrespeitando o dever de cuidado objetivo. Como bem observado pela Juíza
sentenciante, o apelante mudou de faixa a fim de convergir à esquerda, sem se
atentar ao fluxo de veículos.
Portanto, bem evidenciada a culpa do acusado pelo evento,
na modalidade imprudência, por ter realizado manobra de forma displicente.
A pena foi fixada com critério e deve ser conservada
A pena privativa de liberdade e a pena administrativa de
suspensão de sua habilitação foram estabelecidas em seus patamares mínimos.
Na segunda etapa, não sofreram alteração, à míngua de agravantes e/ou
atenuantes a serem consideradas. Na derradeira etapa, pela causa de aumento
prevista no artigo 302, parágrafo único, inciso IV, do CTB, a reprimenda foi
elevada na fração mínima de 1/3 (um terço), restando para Sétimo a pena final
de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de detenção, além da suspensão da
habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 02 (dois) meses e 20
(vinte) dias, à falta de outras modificadoras.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0006635-88.2014.8.26.0007 - Comarca de São Paulo
6/6
Fica mantida a substituição da pena privativa de liberdade por
duas restritivas de direitos, e o regime inicial aberto, na hipótese de
descumprimento da benesse, por força do disposto no artigo 33, § 2o, alínea "c",
e § 3o, do Código Penal, estipulados na decisão.
Entretanto, reduzo o valor da prestação pecuniária para 01
(um) salário mínimo, já que não há nos autos informações sobre a real condição
financeira do réu.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso apenas
para reduzir o valor da pena alternativa de prestação pecuniária para 01 (um)
salário mínimo; preservada, quanto ao mais, a sentença recorrida.
NELSON FONSECA JÚNIOR

Relator